Tribunal: TJMT
Processo: 1025218-64.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025218-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO IMPERTINENTE – ELEMENTOS DO ART. 300 DO CPC QUE SÃO CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, uma vez que a documentação acostada não é suficiente para determinar se realmente não aderiu ao serviço que, diz nunca ter contratado.

2. O mero desconto mensal não lhe é suficiente para deferir a liminar, pois os requisitos são cumulativos, ou seja, nos termos do art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1025218-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO
contra decisão proferida em Ação Indenizatória e Reparatória por Danos Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada nº 1039177-76.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
em que se indeferiu a liminar de suspensão de descontos.

A agravante diz que
“resta

comprovada a total anomalia na movimentação bancária da Recorrente, bem como o reconhecimento das demais instituições financeiras/bancárias quanto a ocorrência de golpes em face da Recorrente na mesma data que ela também sofreu golpe nas contas da Recorrida, restando clarividente a comprovação da probabilidade do seu direito
”.

Defende que “
periculum in mora (perigo da demora) está evidenciado e comprovado, pois, a Recorrente não reconhecendo os empréstimos realizados por golpistas diretamente de sua conta corrente e que vem sendo descontados valores vultuosos de sua renda, comprometendo-lhe mais de 40% (quarenta por cento) dos seus ganhos
”.

Salienta que “
não há que se falar-se-á em perigo da irreversibilidade da tutela, pois, conforme comprovado nos autos a Recorrente é servidora pública federal e portanto, uma vez julgado improcedente o mérito da ação a quo o Recorrido terá meios de salvaguardar a liquidez dos seus direitos, noutro norte não se pode permitir que a Recorrente sangre e agonize economicamente durante todo o lapso temporal que ordinariamente duram os lapsos temporais dos processos judiciais
”.

Requer o provimento do recurso para que o agravado se abstenha de reter valores oriundos de contratos realizado em sua anuência com provimento ao final (id. 152991166).

A liminar foi indeferida (id. 153380316).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 154255662).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO
contra decisão proferida em Ação Indenizatória e Reparatória por Danos Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada nº 1039177-76.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
em que se indeferiu a liminar de suspensão de descontos.

Na inicial, sustenta a agravante que
“desconhece a origem dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento (Documento nº. 06 Folha de Pagamento) que absurdamente lhe suprimiram o montante equivalente R$ 71.200,00 (SETENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), ou seja, além de ilícita a contratação, pois, fruto de origem totalmente desconhecida pela Reclamante, eis que o desconto que vem ocorrendo em sua folha de pagamento ultrapassa e muito o limite estabelecido em lei para consignação que é de 30% (trinta por cento).”

Ao analisar a questão, atento aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o juiz de primeiro grau, aliado ao perigo de dano ao consumidor e na reversibilidade da medida quando do julgamento do mérito, indeferiu a liminar a autora.

Eis a decisão, em sua fundamentação:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável à resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. Cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, pois a documentação acostada não é suficiente para determinar se realmente não aderiu ao serviço que, diz nunca ter contratado.

Ademais, o mero desconto mensal não lhe é suficiente para deferir a liminar, pois os requisitos são cumulativos, ou seja, nos termos do art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Portanto, não basta apenas afirmar que não reconhece o contrato de empréstimo consignado, pois os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar o mínimo de irregularidade na aludida contratação, para que possa autorizar a concessão da liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada. Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta
.” (N.U 1018826-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação.”
(TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na peça inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 116,28, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, e que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.”
(N.U 1004744-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO

o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023